Tribunal: TJSP
Processo: 1000904-36.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Eleição
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Associação – Eleições – Declaratória de cassação de chapa e seus consectários, fundamentada em irregularidade da candidatura adversária e no descumprimento do edital de convocação das eleições – Ilegitimidade ativa corretamente reconhecida pela sentença – Reconhecimento, também, da ilegitimidade passiva da chapa adversária e da necessidade da formação do litisconsórcio necessário em relação

Ementa:
Associação – Eleições – Declaratória de cassação de chapa e seus consectários, fundamentada em irregularidade da candidatura adversária e no descumprimento do edital de convocação das eleições – Ilegitimidade ativa corretamente reconhecida pela sentença – Reconhecimento, também, da ilegitimidade passiva da chapa adversária e da necessidade da formação do litisconsórcio necessário em relação aos demais integrantes da chapa e à associação – Recurso principal improvido e provido o adesivo.